Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700378-64.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: JAQUELINE FREITAS DA SILVA, JOSE ANTONIO OLINO DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de JAQUELINE FREITAS DA SILVA e JOSE ANTONIO OLINO DE ALBUQUERQUE , ante Acórdão de ID 24769476 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 30 de abril de 2021 14:32:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador